Tribunal: TCU
Processo: 031.423/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6963/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), por meio do Ofício 385/2021/COGEI/DPD/SEB/SEB-MEC, informou que, após consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC, verificou-se que não houve registro de educação financeira do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar - no exercício de 2013 pelo município de Oeiras do Pará/PA. Considerando que a Coordenação de Acompanhamentos de Prestação de Contas de Programas Educacionais (COPRA) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao examinar a documentação apresentada intempestivamente a título de prestação de contas, concluiu que o recurso recebido pelo ente municipal não foi utilizado, à exceção do ínfimo valor de R$ 2,00, sendo o saldo reprogramado para o exercício seguinte, a ser objeto de análise na prestação de contas do exercício de 2014. Considerando que, no âmbito deste Tribunal, a irregularidade apontada nas citações foi a "não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Oeiras do Pará/PA, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos no exercício de 2013, no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, e 207 do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, dando-se ciência desta decisão aos responsáveis e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 031.423/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dinaldo dos Santos Aires (XXX.643.532-XX); Ely Marcos Rodrigues Batista (XXX.105.382-XX). 1.2. Entidade: Município de Oeiras do Pará/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nikollas Gabriel Pinto de Oliveira (OAB/PA 22.334), representando Ely Marcos Rodrigues Batista. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.